Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712979-03.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. APELADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA APELANTE: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI em face de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A. buscando a adjudicação do imóvel de matrícula 40491 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Analisando os autos, observo que a parte autora não juntou aos autos cópia de seus atos constitutivos e que a certidão da matrícula do imóvel já estava desatualizada quando do ajuizamento do feito, pois, embora revalidada em agosto de 2022, foi expedida em abril daquele ano (ID 48634659), ao passo que a petição inicial foi protocolizada em novembro. Assim, intime-se a parte apelada para juntar aos autos cópia de seus atos constitutivos e da matrícula atualizada do imóvel. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023 15:45:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador